Tribunal: TJMT
Processo: 1031568-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031568-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DEOMIRO MARCA - CPF: 152.872.979-04 (AGRAVADO), MARILDA MARIZA PASQUALETTO - CPF: 488.555.291-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR
HOME CARE
. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a disponibilização de internação domiciliar home
care
24h para paciente idoso, em estado grave de saúde, totalmente dependente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) estão preenchidos os requisitos para concessão de tutela de urgência para internação domiciliar de alta complexidade; e (
ii
) qual ente público deve ser responsabilizado pelo fornecimento do serviço de
home
care
.

III. Razões de decidir

3.
A saúde é direito fundamental constitucionalmente assegurado (art. 196, CF), impondo ao Estado o dever de garantir o acesso a tratamentos necessários à preservação da vida e da dignidade humana.

4.
Restou comprovada a imprescindibilidade do serviço de
home
care
, mediante avaliação médica (Tabela ABEMID) que classificou o paciente com 24 pontos, indicando alta complexidade assistencial e necessidade de atendimento integral 24 horas.

5.
A jurisprudência do TJMT reconhece a responsabilidade primária do Estado no fornecimento de tratamentos de alta complexidade e alto custo, especialmente em casos que envolvem serviços não padronizados pelo SUS.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "1. O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de fornecer tratamentos de alta complexidade quando
comprovada a imprescindibilidade para preservação da vida. 2. Serviços de
home
care
de alta complexidade constituem obrigação primária do Estado, independentemente de previsão expressa no SUS."

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023859-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.01.2024

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1022046-64.2025.8.11.0015 ajuizada por
DEOMIRO MARCA
em face do ora agravante e do Município de Sinop
,

deferiu o pedido de tutela
de urgência
para determinar que o
s requeridos disponibilizem à parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias
,

a
I
nternação
Domiciliar
-
Home
Car
e

24h
, sob pena de bloqueio
de verbas públicas
.

O agravante sustenta, em síntese, que o serviço é eletivo e que não foi demonstrada a urgência ou emergência, bem como que não há demora excessiva por parte da Administração Pública, o que configura ausência de interesse processual.

Argumenta que o autor se encontra internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quadro clínico instável e frágil, não havendo elementos que autorizem a atenção domiciliar pretendida.

Afirma que o autor é inelegível para a internação no serviço de atenção domiciliar (
home
care
) e que, desse modo, é caso de direcionar, primariamente, ao Município a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação.

Alega, ainda, a ausência de manifestação técnica independente e a necessidade de prévia oitiva técnica da área administrativa, bem como a necessidade de fixar prazo razoável.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o seu provimento para reformar a decisão impugnada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 314703388).

A parte autora apresentou resposta ao recurso no Id. 320395860.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id.
328356893).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1022046-64.2025.8.11.0015 ajuizada por
DEOMIRO MARCA
em face do ora agravante e do Município de Sinop, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos disponibilizem à parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, a Internação Domiciliar -
Home
Care

24h, sob pena de bloqueio judicial.

Na origem, consta
que o autor é pessoa idosa
, com 93 (noventa e três) anos,
encontra
-se
em estado grave de saúde, acometido de diabetes
Mellitus
tipo II, demência, acamado
totalmente dependente de
terceiros, em uso de oxigênio contínuo e sonda alimentar, além de apresentar múltiplas feridas infecciosas
.

Consta ainda que, à
época da propositura da ação
,

o

a
utor
se
encontra
va

internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santo Antônio
no Município de Sinop (MT)
, e a alta hospitalar est
ava
condicionada à garantia da continuidade do tratamento domiciliar 24 horas por dia.

O d. Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que restaram demonstrados os requisitos para a medida de urgência (art. 300, CPC).

Pois bem.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco, ainda mais neste caso em que há política pública previamente definida.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maio
r dignidade e menor sofrimento.

No caso
concreto
, em que pese as alegações do agravante,
considero
que ficou demonstrada a urgência para a concessão dos serviços pelo sistema
home
care
,
bem como haver indícios suficientes que demonstram, de forma clara ao juízo,

a
imprescindibilidade do acesso ao tratamento
solicitado na ação, a fim de garantir a manutenção da vida e da integridade física
do paciente.

Nota-se que foi realizada avaliação de complexidade médica, cuja Tabela de Avaliação da Associação Brasileira das Empresas de Medicina
Domiciliar – ABEMID constou pontuação total de 24 pontos, enquadrando-se em alta complexidade assistencial com necessidade de atendimento 24 horas por dia (Id. 204694069
– autos de origem
).

Nota-se que o Juízo de origem determinou à
Secretaria de Saúde
que fosse realizada nova avaliação pela Tabela ABEMID; contudo, por meio do Ofício n.
0701/NAT/SMS-SINOP/2025
, foi informado que,
litteris
:

“(...)
o paciente encontra-se atualmente hospitalizado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santo Antônio (HSA), situação que inviabiliza a aplicação da ABEMID
.

Isto porque o ambiente hospitalar não traduz a realidade domiciliar e, consequentemente, impede que se obtenham dados fidedignos acerca do suporte familiar, condições estruturais da residência e recursos efetivamente disponíveis para manutenção da assistência em casa.

Não obstante ao exposto, como se depreende do
documento de ID. 204694069, já foi elaborada, em 15.08.2025, a denominada 'Tabela
Abemid
'
, subscrita pela médica
Aylana
F. S. Gomes, regularmente inscrita no CRM/MT sob o no 13.203.

Do referido documento extrai-se que o paciente/autor obteve a classificação de 24 (vinte e quatro) pontos, além de constar a indicação de programação de atendimentos em regime de 24 (vinte e quatro) horas diárias.

Desta feita, entende-se que, no momento, se mostra
desnecessária
a elaboração de nova 'Tabela
Abemid
' pela equipe de saúde que assiste à parte autora (
UPFs
)
”
.

Infere-se dos autos, ainda, que a
equipe médica,
que acompanha o paciente,
a Dra. Silvia Rogério
Tozzini
(CRM 3633/MT) e Dra.
Aylana
Ferreira dos Santos Gomes (CRM 13203), expressamente recomendou o tratamento em regime domiciliar integral (
Home
Care
), com equipe multiprofissional.

Ao deferir o pedido de tutela provisória de urgência o
d. Juízo de origem
ressaltou que
“
(...)
em observância
às
necessidades diárias do Requerente, conforme Laudos Médicos, bem como as descrições presentes na Tabela ABEMID, em uma análise superficial, verifico que a indicação de HOME CARE 24 HORAS encontra amparo no caso em questão, especialmente considerando que o paciente
encontra-se
internado na UTI e a alta hospitalar está condicionada à garantia da continuidade do tratamento domiciliar
”
.

A
decisão agravada está fundamentada na necessidade de assegurar à parte autora o acesso imediato ao tratamento de saúde necessário à preservação de sua qualidade de vida e bem-estar, não se verificando, em juízo de cognição sumária, a existência de manifesta ilegalidade que justifique a suspensão da medida.

Em sede de cognição sumária
, considero haver indícios suficientes que demonstram, de forma clara ao juízo, a imprescindibilidade e a urgência do acesso ao tratamento solicitado na ação, a fim de garantir a manutenção da vida e da integridade física do paciente.

I
negável, portanto, a necessidade d
o
paciente em face do tratamento prescrito, sendo certo que a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Imperioso destacar que o serviço de saúde de
home
care
não é disponibilizado pelo SUS, o que impossibilita identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Todavia, sabe-se que o referido serviço de saúde, além de ser de alta complexidade, é de alto custo, já que envolve a prestação de serviços por equipe multidisciplinar em domicílio, desse modo, não há que se falar em direcionamento primário da obrigação ao Município.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - HOME CARE - IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - TRATAMENTO DE ALTO CUSTO E ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional
”.

(
TJMT -
N.U 1023859-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29.1.2024,
Publicado
no DJE 09.2.2024).

Ressalta-se que, no caso em apreço, o autor foi considerado elegível para tratamento
home
care
de alta complexidade. Portanto, não há
que se falar em situação que exija apenas cuidados de responsabilidade do Município.

Na mesma linha, a decisão recorrida estabelece prazo razoável para o fornecimento de internação domiciliar (
home
care
), visando a proteger o direito à saúde do paciente diante da urgência do caso. Dessa forma, não há que se falar em aguardar os prazos previstos no Enunciado n. 93 das Jornadas de Saúde do CNJ.

O dever estatal de garantir ao paciente o tratamento adequado e necessário para assegurar sua sobrevivência digna constitui consequência direta do direito à vida, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Em casos dessa natureza, é essencial observar os princípios constitucionais para que as instituições preservem os valores inerentes à dignidade da pessoa humana, garantindo o mínimo existencial ao cidadão, incluindo o direito à saúde.

Por derradeiro,
as demais pretensões formuladas pelo recorrente em sua peça recursal não constituíram matéria objeto de apreciação na decisão ora impugnada, razão pela qual resta inviabilizada sua análise pelo órgão julgador, em observância ao princí
pio da
devolutividade
recursal
, sob pena de configurar-se indevida supressão de grau de jurisdição.

Diante do exposto e conformidade com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025